Tribunal: TJDFT
Processo: 0727053-45.2020.8.07.0000
Órgão julgador: ROBERTO FREITAS FILHO
Órgão colegiado: Conselho Especial
Data de publicação: 2020-09-15

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Roberto Freitas Filho Número do processo: 0727053-45.2020.8.07.0000 Classe judicial: MANDADO DE SEGURANÇA CÍVEL (120) IMPETRANTE: TATIANA LIMA SANTOS IMPETRADO: GOVERNADOR DO DISTRITO FEDERAL D E S P A C H O Cuida-se de Mandado de Segurança impetrado por TATIANA LIMA SANTOS contra ato do GOVERNADOR DO DISTRITO FEDERAL, cujo objeto é a nomeação da Impetrante para posse no cargo de “Enfermeiro de Família e Comunidade” por ter sido aprovada e classificada na 105a (centésima quinta) colocação e já ter havido nomeações dos classificados até a 134a (centésima trigésima quarta) posição, sem que lhe fosse oportunizada a devida nomeação. O Distrito Federal, por meio da Procuradoria-Geral do Distrito Federal, peticionou (ID 19210082), arguindo preliminares de não conhecimento do mandado de segurança. Informou, ainda, que a Impetrante já foi nomeada no cargo pretendido, nomeação esta buscada por meio da presente ação. Com efeito, no ID 19210083 (fl. 26), foi juntado documento de publicação da nomeação da Impetrante. Diante disto, INTIME-SE a Impetrante para se manifestar sobre a alegada perda superveniente do objeto do “writ”. Caso pleiteie o prosseguimento do julgamento da ação, manifeste-se também sobre as demais preliminares arguidas no ID 19210082. Publique-se. Intimem-se. Brasília, 2 de setembro de 2020 13:31:20. ROBERTO FREITAS FILHO Desembargador